Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704283-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LUIZ DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos embargos de declaração nem com relação ao pedido liminar formulado pelo embargado (ID no 31072767), por ser imperiosa a suspensão do feito, em razão da determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça para suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (tema 1.085), conforme já explicitado por este Relator por meio do despacho de ID no 31008907. Fica mantido, pois, o sobrestamento. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2022 19:15:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator